Tribunal: STF
Processo: AI 750425
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE 
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE 
   PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.